Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713861-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CATARINA DA MATA APELADO: COMERCIAL DE COCO BRASILIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ CATARINA DA MATA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor, julgou procedente o pedido autoral. Postula o recorrente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Muito embora tenha o apelante juntado cópia dos rendimentos recebidos a título de aposentadoria, é perceptível pelos autos que não seria esta sua única fonte de renda, visto que além do imóvel dos presentes autos, aparentemente, possui outros imóveis locados. Além disso, na procuração de ID 45880281, foi qualificado como empresário. No mais, vê-se que a procuração juntada aos autos pelo recorrente (ID 45880281) foi outorgada não por si, mas pela pessoa jurídica do qual é representante, bem como que não foi juntada aos autos a procuração do autor, devendo ser regularizada a representação processual. Nesse contexto, oportunizo ao apelante o prazo de 10 (dez) dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. No mesmo prazo, deverão as partes regularizar sua representação processual, observando-se o disposto no art. 76, §2o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora